Tribunal: TJMT
Processo: 1018379-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018379-57.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: RICARDO ANDRE QUAINI, NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN
AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto RICARDO ANDRÉ QUAINI e NADIA ROBERTA QUAINI BRESOLIN contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0013655-26.2014.8.11.0015, proposta em face de BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., a qual revogou o pedido da gratuidade judiciária.
Os agravantes alegam que não possuem condições de arcar com as custas judiciais, uma vez que ocasionará prejuízo ao sustento da sua família.
Afirmam que o Magistrado a quo não poderia ter revogado o benefício após vários anos da concessão. Justificam que apesar de existir 7 (sete) veículos em nome dos agravantes, 05 (cinco) deles possuem restrição financeira, portanto esses bens não evidenciariam a capacidade financeira para custear o processo.
Sustentam que “a prova que menciona o Artigo é aquela produzida pelo impugnante ou requerida ao juízo quando de sua impossibilidade, quando o é a quebra de sigilo fiscal pela declaração de Imposto de renda obtida para tal fim, prova essa a qual não foi produzida pelo Agravante e sequer foi objeto de pedido de sua obtenção.”
Asseveram que o fato de possuir advogado particular não impede a concessão da benesse.
Por fim, pugnam pelo deferimento do efeito ativo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que revogou a gratuidade judiciária.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente consigna-se que por se tratar de recurso que visa exclusivamente a concessão da gratuidade da justiça, o § 1o do art. 101 do CPC, estabelece que:
“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.
§ 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”
Desse modo, defere-se a postergação do recolhimento do preparo até o julgamento do mérito deste recurso.
Pois bem. À vista da insurgência recursal, têm-se que a gratuidade da justiça foi instituída pela Lei n. 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 98 e 99, § 3o, que assim prevê:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. ”
Verifica-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo à própria subsistência ou de sua família, o que demandaria conforme redação literal da lei apenas declaração de hipossuficiência.
Contudo, a Constituição Federal, em seu o artigo 5o, inciso LXXIV, ao fixar que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, decreta a necessidade demonstração da hipossuficiência por parte daqueles que buscam a concessão de tal benesse.
Nesse contexto, malgrado os agravantes apresentem alguns documentos juntos ao recurso, em sede de cognição primária, não se vislumbra de plano a alegada incapacidade financeira, visto que vultoso patrimônio familiar como se constata das declarações de Imposto de Renda, nas quais mostra além da existência dos bens móveis e imóveis, há cotas de participação em empresas, entre outros ativos que afastam a possibilidade da concessão do benefício.
Assim, em que pese a existência de despesas mensais altas e de processos judiciais de execução contra os agravantes, tal fator, por si só, não é hábil a caracterizar a hipossuficiência.
Desse modo, não se observa a presença dos requisitos autorizadores da concessão da benesse.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO VINDICADO, até julgamento deste recurso, sem prejuízo de eventual modificação quando da análise do mérito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora